Tribunal: STF
Processo: ARE 1569792
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar de repercussão geral. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de preliminar de repercussão geral formal e fundamentada. O embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso e contraditório.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    5. O acórdão embargado consignou nitidamente que a ausência de de preliminar de repercussão geral inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.